Tribunal: TJES
Processo: 0021948-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021948-98.2017.8.08.0035

EMBARGANTES: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGAD
A
: MARCIA LÚCIA CAMPOS SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
(id 4994573), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 4915738.

Narram os embargantes que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento sobre a inadimplência da autora, ora recorrida, desde 19/08/2015. Em suma, discordam os recorrentes do afastamento da retenção de 10% (dez por cento) e pretendem a preservação desse capítulo da sentença. Enfatizam que quem deu azo à inexecução dos contratos de compra e venda em apreço foi a autora embargada.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS ADQUIRIDAS NA PLANTA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE ALTEROU O PDU. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL COM A MUDANÇA DO NÚMERO DE PAVIMENTOS E A EXCLUSÃO DO ANDAR EM QUE SE SITUARIAM AS SALAS ADQUIRIDAS. FORTUITO INTERNO. CULPA DA CONSTRUTORA E DA PROMITENTE-VENDEDORA PELA RESCISÃO DAS AVENÇAS. DIREITO DA ADQUIRENTE A DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DAS RAZÕES DO APELO PRINCIPAL. 1)
Este Egrégio Tribunal de Justiça, em demanda envolvendo as mesmas rés apelantes principais, Lorenge S/A Participações e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda, firmou posicionamento no sentido de que “eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual”. Assim, concluiu que não haveria justificativa apta a embasar o atraso o atraso na entrega da unidade imobiliária e que seria devida a devolução da integralidade dos valores pagos pela promitente compradora
(TJES, Classe: Apelação Cível n.º 035180075943, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 30/11/2020). 2) A alteração do PDU decorreu da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, cujo julgamento pelo Egrégio Tribunal Pleno se deu na Direta de Inconstitucionalidade n.º 100080006834, julgada em 26/04/2012. 3)
Nos termos da Súmula 543 do STJ, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, de modo que as partes envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio
. 4)
No caso vertente, levando em consideração que: (i) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, pelo Tribunal Pleno, se deu em 26/04/2012, o que gerou a necessidade de modificação do projeto estrutural com o número de pavimentos originalmente estabelecidos, com a exclusão do andar em que se situariam as salas adquiridas pela autora apelante adesiva; e (ii) eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste em fato previsível (fortuito interno) que não se traduz em justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual; resta caracterizada a culpa exclusiva das rés apelantes principais pela rescisão das avenças,
o que enseja o direito da apelante adesiva à restituição da integralidade dos valores pagos, atinentes aos contratos n.ºs 38724 e 38726, das salas comerciais n.ºs 1816 e 1817
. 5) Entende-se como abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deve ser contada em dias corridos, tal como consignado na sentença recorrida. Tal circunstância ratifica o atraso indevido na entrega da obra, afinal o prazo inicial para tanto era junho/2017, findando-se em dezembro/2017, porém as rés apelantes principais noticiaram à apelante adesiva que a expectativa de conclusão das obras teria sido alterada para junho/2018, diante da necessidade de alteração do projeto estrutural para se adequar à declaração de inconstitucionalidade do PDU de Vila Velha/ES (em 26/04/2012), que, reitera-se, é tido como fortuito interno (previsível). 6) A correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de “bis in idem”. 7) Recurso de apelação adesivo conhecido e provido, com a reforma parcial do édito sentencial para: (a) preservar a rescisão dos contratos de compromisso de compra e venda n.ºs 38726 e 38724, das unidades n.ºs 1816 e 1817; bem como a declaração de ilegalidade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância em dias úteis (considerando-se a respectiva contagem em dia corridos); (b) afastar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores adimplidos pela autora, com a restituição do remanescente respectivo; (c) condenar as rés apelantes principais na restituição da integralidade dos valores pagos, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC; e de juros de mora desde a citação pela taxa SELIC, momento em que deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de “bis in idem”; e (d) condenar as rés apelantes principais na integralidade dos ônus de sucumbência, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, “pro rata”. Outrossim, julga-se prejudicado o exame das razões veiculadas no apelo principal (TJES, Apelação n.º 0021948-98.2017.8.08.0035, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/05/2023).

Restou assentado no acórdão que, “[...] nos termos da Súmula 543 do STJ, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, de modo que as partes envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio [...]”.

Assim, concluiu-se que “[...] no caso vertente, levando em consideração que: (i) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, pelo Tribunal Pleno, se deu em 26/04/2012, o que gerou a necessidade de modificação do projeto estrutural com o número de pavimentos originalmente estabelecidos, com a exclusão do andar em que se situariam as salas adquiridas pela autora apelante adesiva; e (ii) eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste em fato previsível (fortuito interno) que não se traduz em justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual; resta caracterizada a culpa exclusiva das rés apelantes principais [ora embargantes] pela rescisão das avenças, o que enseja o direito da apelante adesiva à restituição da integralidade dos valores pagos, atinentes aos contratos n.ºs 38724 e 38726, das salas comerciais n.ºs 1816 e 1817. Desse modo, [julgou-se] prejudicada a argumentação atinente ao pagamento em atraso das parcelas correlatas às salas adquiridas (o que se deu a partir de agosto/2015), por se tratar de circunstância posterior ao fator determinante para a ruptura dos negócios jurídicos, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade do PDU de Vila Velha/ES, pelo Pleno, na ADI n.º 100080006834, e a consequente necessidade de alteração do projeto estrutural do edifício em que se situariam as unidades imobiliárias [...]”.

Foi enfatizado que “[...] a alteração do projeto originário, decorrente da modificação do PDU, seria fator suficiente para ensejar, por si só, a rescisão dos contratos, de certo que, sendo tal fato considerado fortuito interno, a culpa pelo distrato recai tão somente sobre a Construtora e a promitente-vendedora [...]”.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Por fim, assento que “[...] não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015 [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

D
iante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
(id 4994573)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 4915738
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 16:15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48801214122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)